Tribunal: TJPA
Processo: 0809322-44.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809322-44.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: WALERIA MONTEIRO AZEVEDO, J. T. A. N.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DOS AUTORES. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA.

I-
O cerne do presente recurso se restringe tão somente em analisar, no caso concreto, se estão presentes ou não os requisitos legais que autorizariam o deferimento da liminar pelo Juízo
a quo
que determinou que Estado do Pará comprovasse, nos autos do pedido de cumprimento provisório da sentença, a implementação da pensão mensal estabelecida em favor dos requerentes, sob pena de multa diária.

II- O Agravante sustentou que se submete ao regime de precatórios e que qualquer execução de valor deve ser precedida do trânsito em julgado da decisão, o que, se não for observado, gera o risco de dano irreparável ao ente público, tendo em vista que vai ser compelido a pagar quantia que pode vir a ser reformada em grau de recurso e a qual não haverá o ressarcimento aos cofres do estado.

III- Da análise dos autos, observa-se que não houve a determinação de pagamento dos valores pretéritos da pensão ou o valor relativo à condenação de danos morais arbitrados pelo magistrado de 1º grau. A determinação de intimação do Estado foi tão somente para comprovar o cumprimento da obrigação referente à implementação da pensão mensal em favor dos autores.

IV- Recurso conhecido e improvido. Decisão
a quo
mantida. Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, nos autos do
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
(Proc. n. 0801505-02.2023.8.14.0008), tendo como agravada
WALÉRIA MONTEIRO AZEVEDO.

Historiando os fatos, a autora/agravada interpôs cumprimento provisório de sentença visando o regular pagamento da pensão mensal arbitrada pelo Juízo de 1º grau, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Morte de Companheiro, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
in verbis
:

“(...) Por conseguinte, entendo pela fixação de pensão
mensal em favor de ambos os autores
, no valor total correspondente a 2/3 do salário mínimo nacional (na proporção de 50% para cada) a serem pagos: (a) até aniversário de 25 (vinte e cinco) anos de idade, para o autor JANDERSON THIAGO AZEVEDO NOGUEIRO (AgRg no AREsp n. 789.450/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 5/2/2016.) e (b) até a expectativa média de vida da vítima, conforme tabela do IBGE na data do óbito, ou até o falecimento da viúva, o que ocorrer primeiro, para a autora WALERIA MONTEIRO AZEVEDO. (STJ, REsp 1.709.727/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/04/2022). Ressalto que alcançados os 25 anos do autor, a sua parte nos 2/3 do salário-mínimo deve ser revertida integralmente em favor da autora WALERIA MONTEIRO AZEVEDO.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido

inicial, para:

1.
CONDENAR
a parte
REQUERIDA
ao pagamento de danos morais, em favor dos
REQUERENTE
, os quais arbitro em R$ 100.000,00 (cem mil reais), para cada um, com juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária nos termos do tema 905 STJ, a partir do arbitramento (Súmulas 54 e 362, STJ);

2.
CONDENAR
a parte
REQUERIDA
ao pagamento de danos materiais, em forma de pensão mensal em favor de ambos os autores, no valor total correspondente a 2/3 do salário-mínimo nacional (na proporção de 50% para cada) a serem pagos: (a) até o aniversário de 25 (vinte e cinco) anos de idade, para o autor JA
NDERSON THIAGO AZEVEDO NOGUEIRO
(AgRg no AREsp n. 789.450/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 5/2/2016.) e (b) até a expectativa média de vida da vítima, conforme tabela do IBGE na data do óbito, ou até o falecimento da viúva, o que ocorrer primeiro, para a autora
WALERIA MONTEIRO AZEVEDO
. (STJ, REsp 1.709.727/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/04/2022). Alcançados os 25 anos do autor, a sua parte nos 2/3 do salário-mínimo deve ser revertida integralmente em favor da autora WALERIA MONTEIRO AZEVEDO. (id. 88952877).

3.
EXTINGO
o processo, com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 316, 354, 487, I, e 490, do CPC.

4. Sem custas em razão de isenção. Por fim, condeno a parte
REQUERIDA
ao pagamento de honorários advocatícios, em favor dos patronos da parte
REQUERENTE
, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, que deverão ser divididos igualmente entre os advogados atuantes na causa. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Sentença sujeita à remessa necessária.”

Interposto o cumprimento provisório do
decisum
, o Juízo
a quo
proferiu a decisão ora agravada, nos seguintes termos:

“(...) Intime-se o Estado do Pará para que comprove, nestes autos e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o cumprimento da ordem judicial deferida no curso da demanda originária
(pensão mensal em favor de ambos os autores)
, sob pena de astreinte de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada dia de atraso, e sem prejuízo de eventual majoração, com força no art. 537, do CPC.

Comprovado o cumprimento no prazo fixado,
INTIME-SE
a parte autora para se manifestar a respeito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso.

Em suas razões, aduz que a
parte Autora requereu o cumprimento provisório para pagamento imediato da pensão, de forma prematura, pois ela própria opôs Embargos de Declaração onde alega que a sentença está omissa, pois "
determinou o pagamento de pensão aos embargantes, entretanto, em que pese consolidação de ser devida desde o evento danoso, não definiu de forma clara desde quando a obrigação é devida e qual o parâmetro a ser adotado quanto ao salário mínimo, razão pela qual maneja-se o presente aclaratórios
".

Argui que a própria Autora alega em Embargos que é necessária a fixação do termo inicial da obrigação, para fins de correta liquidação de sentença, recursos e cobranças, inclusive para que sejam evitadas interpretações dúbias e equivocadas, além da necessidade de fixação de termo inicial do pagamento de pensão e definição sobre qual salário-mínimo se refere, se o da época do fato ou o do efetivo cumprimento.

Assevera que o Poder Público se submete ao regime de precatórios a qualquer execução de quantia, os quais são obrigatoriamente precedidos do trânsito em julgado.

Aponta que a parte autora não se comprometeu na eventual reparação de danos e prejuízos eventualmente sofridos pelo Estado no caso de reforma da sentença, bem como não prestou caução idônea, em violação ao regramento previsto no art. 520 do CPC, o que gera risco de dano irreparável ao Ente Público, que será compelido ao pagamento de quantia em execução provisória, da qual poderá não haver ressarcimento caso a sentença seja reformada em grau recursal.

Afirma ainda a impossibilidade de retorno ao
status quo ante
, situação que pretende proibir o legislador tanto na legislação especifica quanto no CPC/2015, a teor dos artigos 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92 e art. 300, §3º do CPC.

Destaca a impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas; o desrespeito à regra constitucional sobre o regime dos precatórios e o dever de observância da supremacia do interesse público sobre o privado.

Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para determinar a suspensão da obrigação de pagar, até ultimado o julgamento da apelação a ser interposta e a análise de todas as questões ventilados pelo impugnante.

Caso não se entenda pelo deferimento do pedido em toda a sua extensão, que seja determinada a redução do valor da multa aplicada, bem como que seja alterada sua periodicidade para cumprimento da obrigação, além de declarar a impossibilidade de sequestro de verbas públicas.

No mérito, requer o provimento total do recurso, com a reforma da decisão atacada.

Em decisão monocrática de id. 14635056, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

A Agravada apresentou contrarrazões refutando os argumentos do ente público (id. 15068355).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (id. 15442125).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O cerne do presente recurso se restringe tão somente em analisar, no caso concreto, se estão presentes ou não os requisitos legais que autorizariam o deferimento da liminar pelo Juízo
a quo
que determinou que Estado do Pará comprovasse, nos autos do pedido de cumprimento provisório da sentença, a implementação da pensão mensal estabelecida em favor dos requerentes, sob pena de multa diária.

O Agravante sustentou que se submete ao regime de precatórios e que qualquer execução de valor deve ser precedida do trânsito em julgado da decisão, o que, se não for observado, gera o risco de dano irreparável ao ente público, tendo em vista que vai ser compelido a pagar quantia que pode vir a ser reformada em grau de recurso e a qual não haverá o ressarcimento aos cofres do estado.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Extrai-se dos autos originários que a sentença prolatada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ente público ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de danos materiais em forma de pensão mensal, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos agravados.

Noutra monta, observa-se que o pedido formulado no cumprimento provisório da sentença se limitou ao pleito de implementação da pensão fixada em favor dos requerentes, tendo em vista o caráter alimentar da verba, o que também justifica o pedido de dispensa da caução.

Pois bem.

De início, cabe-nos ressaltar que estamos diante de uma obrigação de natureza alimentar, onde o valor da pensão mensal arbitrada revela-se indispensável à garantia do mínimo necessário à sobrevivência dos agravados.

Não bastasse isso, pelos termos da decisão agravada, verifica-se que o juízo singular determinou tão somente que o Estado do Pará comprovasse a implementação do pagamento da pensão mensal, o que se conclui se referir a partir do momento da prolação da sentença.

Observa-se que não houve a determinação de pagamento dos valores pretéritos da pensão ou o valor relativo à condenação de danos morais arbitrados pelo magistrado de 1º grau. A determinação de intimação do Estado foi tão somente para comprovar o cumprimento da obrigação referente à implementação da pensão mensal em favor dos autores.

Dessa forma, em que pese as razões expendidas pelo agravante, entendo não estarem presentes os requisitos autorizadores ao deferimento do efeito suspensivo pretendido. Os argumentos apresentados pelo recorrente não são suficientes para alterar o posicionamento adotado na decisão agravada a qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo exposto,
CONHEÇO

E

NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Pará
, mantendo a decisão
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de janeiro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 30/01/2024